Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-49.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010335-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CLAUDEMIR GERALDO DE LEMOS - CPF: 806.775.841-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010335-49.2021
.8.11.0000

– Porto dos Gaúchos

Agravante:

Claudemir Geraldo de Lemos

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010335-49.2021
.8.11.0000

– Porto dos Gaúchos

Agravante:

Claudemir Geraldo de Lemos

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudemir Geraldo de Lemos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Porto dos Gaúchos
, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o seu parcelamento.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, mormente por se tratar de pessoa idosa e aposentada. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 92923999).

As informações foram prestadas (id. 93467513).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 96974482).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010335-49.2021
.8.11.0000

– Porto dos Gaúchos

Agravante:

Claudemir Geraldo de Lemos

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Claudemir Geraldo de Lemos
ajuizou
ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral
contra
Banco Bradesco S.A.
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o seu parcelamento.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que demonstrou satisfatoriamente
a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mormente por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

Assevera que possui renda mensal bruta de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo nítida a sua hipossuficiência financeira, não havendo motivos para o indeferimento da gratuidade judiciária. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Ademais, verifico que embora o agravantre tenha apresentado cópia do seu extrato de imposto de renda do ano calendário de 2020, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito.

Nesse sentido, observo ainda que o douto magistrato justificou o indeferimento diante da possibilidade do recorrente possuir propriedades e criar gado, confira:

“Frisa-se, que a qualidade de beneficiário da previdência social da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita.

Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.

Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.

Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.

Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora.

Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.
(90682484, p. 50)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021